Tribunal: CARF
Processo: 10909.720879/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720879/2013-62
ACÓRDÃO
3001-002.796 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIAO KIESZKOWSKI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 01/06/2012
INTEMPESTIVA A IMPUGNAÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
Afigura-se intempestiva a impugnação que não socorre os prazos previstos
nos artigos 5o, 14 e 15, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
DOMICÍLIO FISCAL. ALTERAÇÃO REALIZADA APÓS TRANSCURSO DE
PRAZO PARA IMPUGNAR.
Intimação por AR que tem como destinatário o contribuinte, onde seu
domicílio fiscal é respeitado, conforme informações por ele mesmo
fornecido, revela-se regular.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Ao judicializar, onde se tem as mesmas partes, objeto e finalidade de
resultado, implica em renúncia do processo administrativo fiscal, conforme
Súmula CARF 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.796 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720879/2013-62
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer do
Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado e por questão de economicidade processual, adoto o Relatório
elaborado pela DRJ, até seu julgamento, onde nos informa.
Relatório
Em face do contribuinte acima identificado foram lavrados Autos de Infração de
IPI, PIS e COFINS, incidentes sobre a importação de automóveis constantes da DI
no 12/1009930-8, registrada em 01/06/2012, e de multa regulamentar de 1%
sobre o valor aduaneiro, por prestação de informação inexata ao controle
aduaneiro.
Conforme relatado nos Autos de Infração:

O interessado impetrou Mandado de Segurança, autos no 5003712-
48.2012.404.7208/SC, para afastar a exigibilidade do IPI na importação
em comento e, apesar de ter sua pretensão acolhida em liminar e
sentença de primeiro grau, o TRF da 4a Região, em acórdão prolatado em
16/01/2013, reformou a sentença e reconheceu a legalidade da incidência
do IPI na importação, por pessoa física, de veículo para uso próprio.

Considerando o efeito devolutivo do recebimento de eventuais recursos
especial ou extraordinário interpostos, a autuação deve ser formalizada
com lançamento da multa de ofício, nos termos do artigo 44 da Lei no
9.430/96.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.796 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720879/2013-62
3

É formalizada também a exigência da multa regulamentar prevista na MP
2.158/01, eis que o interessado deixou de informar corretamente os
valores devidos a título de ICMS, os quais deveriam integrar a base de
cálculo dos valores do PIS/Importação e da COFINS/Importação a pagar,
tendo indicado a alíquota de 12% e não a correta, de 18%, nos termos do
art. 14 do Decreto 6.080/2012 (RICMS/PR).
Os créditos tributários constituídos, relativos ao PIS e à COFINS, correspondem ao
ajuste da base de cálculo dessas contribuições em virtude (i) do cômputo do
IPI/importação na base de cálculo do ICMS devido na operação de importação,
que por sua vez compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, e
(ii) do cômputo da diferença de ICMS na base de cálculo dessas contribuições,
decorrente da informação de alíquota incorreta de ICMS.
O crédito tributário constituído perfaz o total de R$ 105.690,04(fl. 2).
Cientificada a contribuinte da autuação em 13/03/2013 (AR a fl. 62), foi lavrado
Termo de Revelia em 17/04/2013 (fl. 76) e emitida a Carta Cobrança
IRF/CTA/SECAT no 031/013 (fl. 77).
Em 02/05/2013, a contribuinte vem apresentar impugnação (fls. 83/98), com as
alegações abaixo sintetizadas;

Impõe-se seja sobrestado o julgamento do presente processo até o
trânsito em julgado do leading case RE 723651. A matéria versada nos
presentes autos e discutida no Mandado de Segurança impetrado pela
impugnante é causa de repercussão que impõe o sobrestamento do feito
nos termos do artigo 543-B do CPC, devendo seus efeitos ser estendidos
aos julgados administrativos, conforme art. 62-A da Portaria MF
256/2009;

O Auto de Infração é nulo por cerceamento de defesa configurada pela
ausência de regular intimação do Auto de Infração, do qual a impugnante
tomou conhecimento após já ter transcorrido o prazo para apresentação
de impugnação;

A fiscalização possuía todos os mecanismos para intimar o contribuinte,
inclusive dispondo de intimação pessoal, que é a regra ou, em último
caso, através de edital;

No mérito, sustenta que o imposto sobre produtos industrializados
incidente na operação de importação de veículos para uso próprio é
inconstitucional, sobretudo por colidir com o princípio da
nãocumulatividade insculpido no art. 153, §3o, inciso II,da CF/88;

A multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, é incabível e
inexigível pois não restou configurada falta de pagamento ou
recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata. A impugnante
não incorreu em omissão ou informação inexata, visto que esteve
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.796 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720879/2013-62
4
amparada por provimento judicial em ação mandamental e, ademais, a
lide encontra-se em discussão sobrestada perante o STF cujos efeitos
atingem esse processo administrativo;

Caso houvesse alguma sanção aplicável por eventual atraso, esta seria
representada pela correção monetária mais os juros de mora (Selic),
limitada a 20%;

Requer, preliminarmente:
a) o sobrestamento do julgamento do presente processo administrativo até o
devido julgamento transitado em julgado do leading case RE 723651,
conforme o §2° do art. 62-A da Portaria MF 256/2009 e art. 543-B do CPC;
b) a declaração da nulidade do Auto de Infração por ausência de regular
intimação válida;
c) no mérito, requer seja anulado e cancelado o Auto de Infração de IPI, PIS,
COFINS, multa regulamentar, juros e multa de ofício, em face da ofensa ao
princípio da legalidade, segurança jurídica, determinação conforme a lei e o
direito, nos termos do art. 37 da CF/88 e art. 2, inciso I da Lei 9.784/99.
É o relatório. A seguir, o voto.
Em sessão realizada no dia 16 de julho de 2020, diante das questões defensivas
apresentadas, a 16a Turma da DRJ/SPO exarou o Acórdão sob no 16-97.519, onde, por
unanimidade de votos, não acolheu a arguição de tempestividade e não tomou conhecimento das
demais razões de defesa, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 13/08/2020 tomou conhecimento da decisão acima, por meio de Aviso de
Recebimento, sendo que no dia 11/09/2020, aviou o presente remédio recursivo, sem síntese,
alegando: i) cerceamento de defesa – ausência de regular intimação do auto de infração –
nulidade formal do procedimento administrativo; ii) desembaraço aduaneiro – da não-incidência
do imposto sobre produto industrializado – pessoa física – uso próprio – princípio da não-
cumulatividade; iii) da inaplicabilidade da multa de ofício – ausência de atraso no pagamento ou
omissão. Conclusão.
Chegando ao CARF foi-me distribuído por sorteio eletrônico.
É a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.796 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720879/2013-62
5
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
‘Ab intio’ tem-se a questão de conhecimento da peça defensiva inicial, já que a DRJ
de origem não conheceu da impugnação, por intempestiva.
Segundo a decisão anatematizada, o ora Recorrente alega que não foi ‘devidamente
intimado acerca da lavratura do AI, impossibilitando a defesa’. Mas, para DRJ, ele não espancou a
idoneidade do Aviso de Recebimento, nem tampouco a legitimidade desse meio, já que a defesa
tão somente sustentou que a intimação pessoal seria a regra para comunicação processual, ou,
em pior das hipóteses, a citação editalícia.
Nessa seara, com fulcro no artigo 23 do Decreto no 70.235/72 (que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal), com a redação dada pela Lei no 9.532/97, bem como no art. 195
do Decreto-Lei no 5.844/1943, reproduzido no art. 30 do RIR/1999 e, ainda no mesmo Decreto
aponta o prazo para interposição de impugnação de 30 dias do recebimento da comunicação da
lavratura do AI, julgou intempestiva a impugnação, uma vez que a ciência da lavratura do AI se
deu no dia 13/03/2013, sendo manejado a peça defensiva vestibular no dia 02/05/2013.
Diz ainda, que o Recorrente no dia 14/04/2013 comunicou a SRF alteração do
endereço cadastral, quando já tinha sido intimado no endereço antes fornecido, que era o válido
para fins de domicílio fiscal.
Na presente peça recursiva aduz que a comunicação acerca da lavratura do Auto de
Infração foi encaminhada à endereço fiscal incorreto, de forma que a Recorrente somente tomou
ciência da autuação após decorrido o supracitado prazo.
Entretanto, não procede o argumento recursivo, pois o Recorrente teve a intimação
encaminhada para o endereço do domicílio fiscal dele, que estava registrado na SRFB, como se
depreende do AR. Confira.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.796 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720879/2013-62
6

Conforme se vê nos autos, em 14/04/2013 o Recorrente providenciou junto a SRFB
alteração de endereço, mas já tinha transcorrido o prazo de 30 dias para aviar sua peça defensiva
inicial. Veja:

Com base nos mesmos dispositivos de lei que rege o caso e levantados no Acórdão
de Impugnação, bem como pelas mesmas razões fáticas, tenho que não há de se conhecer o
recurso manejado, eis que a intempestividade se consumou na impugnação.
Caso não seja esse o entendimento da maioria dos membros da turma, outra razão
tenho para não conhecer o presente remédio recursivo, eis que há nítida renúncia ao contencioso
administrativo, diante da judicialização do caso que, inclusive, é tema de repercussão geral, onde
as exações são as mesmas do lançamento (IPI – IMPORTAÇÃO – PESSOA NATURAL – AUTOMÓVEL
– AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EMPRESARIAL DE VENDA – RECONHECIMENTO DE INCIDÊNCIA DO
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.796 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720879/2013-62
7
TRIBUTO, onde o tema versa sobre saber se é constitucional, ou não, considerado o artigo 146 da
CF – Tema 643).
Assim, também não conheço do recurso, pela judicialização do caso, que nos
remete à súmula CARF 01, com efeito vinculante e de aplicação obrigatória por seus membros.
Confira:
Súmula CARF no 1 - Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005
Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003
Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004
Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004
Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005
Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005
Sem razão a Recorrente, concluindo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
Conclusão.
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário, eis que intempestivo desde
a impugnação e pelo fato de a matéria em testilha ter sido judicializada, afrontando súmula do
Colegiado.
É assim que voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 141
DF CARF MF
Original